Tribunal: STF
Processo: HC 251887
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Camila Caroline Dias Frazão, em favor de Weslley Raphael Godeiro Vasconcelos da Silva, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 977.971/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0754583-82.2024.8.07.0000. 



    Consta dos autos que o juiz da execução penal determinou a realização de exame criminológico para fins de análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício de saída temporária. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o crime foi cometido em momento anterior à atual redação trazida pela Lei n. 14.843/2024, que é mais gravosa e exige a realização do exame criminológico, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei. 



    Alega que não foi apresentada fundamentação idônea para a determinação de realização do exame pericial, sendo que o paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício e que a determinação está fundamentada na gravidade e na natureza hedionda do delito. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedido o benefício executório pretendido independentemente da realização do exame criminológico “(eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 5.2.2025. No mesmo dia, impetrou-se o presente habeas corpus.



    Nesta Corte, a impetrante requer a “seja, liminarmente, a concessão da ordem para deferir os benefícios externos ao paciente (saídas temporárias e trabalho externo); e, no mérito, requer sua confirmação. Caso não seja esse o entendimento de V. Exca., requer seja concedida a ordem de ofício para determinar a dispensabilidade do exame criminológico.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se o natural trâmite do feito no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente